Tribunal: TJDFT
Processo: 0037174-07.2015.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES VENCIDAS NO PRAZO DE DOIS ANOS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO POR SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Os artigos 61 e 63 da Lei no 11.101/2005 determinam que, cumpridas as obrigações vencidas no prazo de, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, o encerramento da recuperação judicial será decretado por sentença.
2. Negou-se provimento ao apelo.